Tribunal: TJMT
Processo: 1004691-75.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004691-75.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO SOUZA MOREIRA - CPF: 044.451.681-65 (APELANTE), RODRIGO SOUZA MOREIRA - CPF: 044.451.681-65 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). QUITAÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS EXTEMPORANEAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, movida em face do Banco CSF S/A.

II. Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve manutenção indevida de anotação restritiva no Sistema de Informações de Crédito (SCR) após a quitação de débito; (
ii
) se a alegada falha no serviço bancário configura ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.

III. Razões de Decidir

3. Os documentos apresentados pelo apelante não comprovam que a restrição no SCR permaneceu ativa após a quitação do débito, sendo insuficientes para embasar a pretensão inicial.

4. A apresentação de novos documentos em sede recursal, que deveriam ter sido juntados no momento oportuno, configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 1.014 do CPC.

5. A instituição financeira demonstrou a inexistência de registro desabonador no SCR em consulta datada de 18/03/2024, comprovando a regularidade de sua conduta e afastando qualquer alegação de falha na prestação de serviço.

6. A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor pressupõe a comprovação mínima de ato ilícito, dano e nexo causal, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
:
"1. A manutenção ou inclusão indevida de anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) caracteriza ato ilícito somente quando comprovada a irregularidade do registro após a quitação do débito. 2. A apresentação de documentos em sede recursal, sem justificativa para a ausência nos momentos processuais adequados, configura inovação recursal vedada."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3º, 373, II, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv

0003522-66.2018.8.11.0052; TJMT,
ApCiv
1003797-14.2019.8.11.0003; TJMT, AI 1024062-70.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO SOUZA MOREIRA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sinop, que, na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Autor na inicial.

Em suas razões, o Apelante sustenta que firmou acordo com a instituição financeira em março de 2023, com parcelas a vencer em 29/03/2023 e 29/04/2024, tendo quitado integralmente os débitos.

Afirma que ao consultar o Sistema de Informações de Crédito (SCR), ainda constava em seu CPF a anotação de "prejuízo", mesmo após a quitação das parcelas, o que prejudicou seu planejamento financeiro e impossibilitou a concretização de um financiamento de veículo pretendido.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação, declarando-se a nulidade e cancelamento da restrição interna feita pela requerida, com a consequente condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Contrarrazões no id. 255694203.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, inicialmente, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Rodrigo Souza Moreira contra BANCO CSF S/A, sob a alegação de ter sido surpreendido ao constatar a existência de pendência financeira lançada pelo banco réu junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).

Sustenta que tal apontamento configuraria registro indevido de dívida, argumentando que a instituição financeira
se quedou
inerte em não promover sua exclusão e que teria deixado de notificá-lo sobre os registros lançados.

Colhe-se da inicial que o Autor propôs a presente ação visando o acolhimento do pedido, para que seja declarada a nulidade e cancelamento da restrição interna feita pela requerida, ou, subsidiariamente, que as informações ali contidas não sejam divulgadas a outras instituições financeiras. Requer, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais
)
.

A Ré, por sua vez, apresentou contestação demonstrando a origem do débito, argumentando que o registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) não constitui uma restrição ao nome do consumidor.

Defende, também, que o SCR não constitui órgão restritivo de crédito e que, ainda, não seria responsável pela notificação prévia do consumidor.

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“(...) O Sistema de Informações de Crédito - SCR é um banco de dados público, disponibilizado pelo Banco Central do Brasil, sobre operações e títulos de crédito contratados por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras, e utilizado por estas, para aferir a classificação de risco de seus clientes. Portanto, referido sistema possui caráter restritivo de crédito justamente pelo teor de suas informações que visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de liberação do crédito. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. (STJ. REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j.18/09/2014). Nesta toada,
a manutenção ou inclusão indevida de anotação de débitos no SCR caracteriza ato ilícito
, que enseja em danos moral presumido. (...)

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, principalmente pelo teor do documento arquivado ao evento nº 142966829, vislumbra-se que em março de 2023 o autor celebrou acordo com a instituição requerida, em que se obrigou a quitar o débito em duas parcelas com vencimento em 29/03/2023 e 29/04/2024.

Ao esmiuçar os elementos informativos produzidos no processo, além de não constar os comprovantes de pagamento do acordo, nota-se que a carta de quitação foi emitida pela requerida em 29/02/2024 (ID 142966826), enquanto o extrato do SCR foi emitido em 20/02/2024 (ID 142966825): ou seja: em momento anterior à confecção da carta de quitação.

Diante desta perspectiva, deduz-se que o autor não comprovou, de maneira categórica, a manutenção de débito no cadastro restritivo/positivo de crédito do Banco Central do Brasil após ter celebrado e quitado o acordo entabulado com a instituição financeira, ponto crucial/nodal que a parte autora lançou mão, como pano de fundo, para efeito de dar concretude ao direito veiculado na petição inicial. Em contrapartida, a requerida acostou à sua defesa (ID 170392113), o extrato de consulta ao referido banco de dados realizado em 18/03/2024 e referente ao mês de fevereiro de 2024, e que resultou na inexistência de anotações ao CPF do autor, pois “não foram encontrados dados para o cliente, para os critérios abaixo relacionados”, o que, por via de consequência, caracteriza que a requerida logrou êxito em provar fato impeditivo do direito do autor [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil].

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial, por Rodrigo de Souza Moreira contra Banco CSF S.A. e
DECLARO
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...)”

Contra a sentença insurge-se o Apelante, reiterando a irregularidade do apontamento junto ao SCR e os prejuízos extrapatrimoniais sofridos.

Apesar do esforço argumentativo do Recorrente, o apelo não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

Ab
initio
, constata-se que o Apelante apresentou, em sede recursal, documentação que poderia - e deveria - ter sido acostada aos autos em momento processual anterior, seja na exordial, seja em sede de impugnação à contestação. A apresentação extemporânea de tais documentos, sem prévia apreciação pelo juízo a quo, configura inequívoca inovação recursal.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio, ressalvada a hipótese excepcional prevista no art. 1.014 do Código de Processo Civil, veda expressamente a inovação da tese inicial em grau recursal, sob pena de manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.
In
casu
, depreende-se que o recorrente
quedou-se
inerte quanto à apresentação tempestiva das questões meritórias, optando por fazê-lo apenas em sede recursal.

Imperioso ressaltar que tal conduta processual encontra óbice no instituto da
preclusão
, representada pela impossibilidade de apresentar, em sede recursal, documentos que deveriam ter sido apresentados em momento processual anterior - seja na petição inicial ou na impugnação à contestação.

É o entendimento em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DEFERIDA PELO JUÍZO – INÉRCIA DA AUTORA – PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. “A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.” (art. 240, §1, CPC). Não há cerceamento de defesa quando comprovado nos autos que juízo deferiu a produção da prova pericial pretendida,
tendo a parte se mantido inerte em providenciar o necessário para realização da prova pretendida. Nesse contexto, identifica-se preclusão lógica do direito postulatório por conduta omissa do próprio postulante.
” (N.U 0003522-66.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO RÉU – CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES ATIVO PELO APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREÇO – RESCISÃO DO CONTRATO – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE – PERDAS E DANOS – COMPROVAÇÃO – MATÉRIA DECIDIDA NA DECISÃO DE SANEAMENTO – CONCORDÂNCIA DA PARTE COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS – NOVA DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO LÓGICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A constatação do inadimplemento do promitente comprador, recompõe as partes ao seu status quo ante.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, consoante dicção do art. 507, do CPC
.” (N.U 1003797-14.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024) (
g.n
)

No caso
sub examine
, o conjunto probatório carreado originalmente aos autos pelo Autor não se mostrou suficiente para corroborar suas alegações, especialmente considerando que a cronologia documental apresentada não guarda compatibilidade lógica com a sequência de eventos narrada na inicial.

Ademais, após a apresentação da peça contestatória pela instituição financeira, na qual
esta
refutou as alegações autorais e sustentou a legitimidade das cobranças efetuadas, bem como a inexistência de inscrição indevida, o Requerente teve oportunidade processual para infirmar tais argumentos mediante apresentação de documentos comprobatórios. Todavia, absteve-se de fazê-lo no momento oportuno.

No que concerne ao mérito propriamente dito, verifica-se que a demanda foi protocolizada em 12/03/2024, sendo que o documento apresentado pelo autor para fundamentar sua alegação de anotação indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) data de 20/02/2024, portanto, anterior à carta de quitação emitida pela instituição financeira em 29/02/2024. Por conseguinte, tal documentação não se presta a comprovar a permanência indevida da inscrição após a quitação.

Em contrapartida, a instituição financeira logrou êxito em demonstrar, mediante apresentação de extrato atualizado do SCR datado de 18/03/2024, a inexistência de registros desabonadores vinculados ao CPF do Autor, cumprindo assim seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não obstante a relação jurídica em comento seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilização do fornecedor pressupõe a comprovação mínima das alegações do Autor referente à suposta falha na prestação do serviço, o que não se verificou na hipótese dos autos, tendo o banco atuado em estrita observância aos parâmetros regulamentares aplicáveis. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ, que estabelece que é legitimo para atuar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep.
Conforme a Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras, cabendo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor,
sem isentá-lo de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.
A Justiça Estadual é competente para julgar ações cíveis envolvendo o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, em conformidade com a Súmula 42 do STJ, afastando-se a alegada necessidade de intervenção da União Federal. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1024062-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 21/11/2024)

Ex
positis
, ante a ausência de comprovação do ato ilícito imputado à instituição financeira e, por conseguinte, da própria existência do dano alegado, não há que se falar em dever de indenizar, mormente considerando que ao autor incumbe o ônus probatório mínimo de seu direito, não havendo elementos nos autos que autorizem o acolhimento de sua pretensão.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Rodrigo Souza Moreira
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024